Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700169-07.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ROSILENE CANDIDA GOMIDE RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cobertura. Cirurgia plástica. Pós-bariátrica. Natureza reparadora. Não configurada. Ônus da prova. Perícia. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Ré a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde das cirurgias pleiteadas pela Autora após a realização da bariátrica, e o cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que a Autora e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC. 4. Tratando-se de pretensão à realização de cirurgias plásticas após cirurgia bariátrica, discute-se o caráter reparador ou estético dos procedimentos. 5. Não é toda cirurgia plástica pleiteada após cirurgia bariátrica que deve ser autorizada. 5.1. A mamoplastia redutora considerada corretiva é aquela em que o excesso de pele está associado a lesões cutâneas e ortopédicas, mediante comprovação por perícia médica especializada. 6. Em que pese se possa reconhecer como natural o desejo de se alcançar o melhor resultado corporal após a realização da cirurgia bariátrica, não é possível exigir da operadora do plano de saúde o custeio das cirurgias plásticas mamoplastia em virtude da ausência de intuito reparador. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A falta de prova acerca do caráter reparador ou funcional das cirurgias plásticas postuladas após cirurgia bariátrica afasta a ilegalidade da conduta da operadora do plano de saúde que negou a cobertura, assim como o direito de exigir o custeio pretendido e a indenização por danos morais.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 10, inciso III, §§ 12 e 13, 35-C, incisos I e II, todos da Lei 9.656/98, 6o inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 226, §7o, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que faz jus a custeio de cirurgia reparadora após ter realizado cirurgia de gastroplastia pós-bariátrica. Afirma, ainda, ter direito ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde. Defende, também, a inversão do ônus da prova em reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, com atribuição à operadora de plano de saúde da comprovação do caráter exclusivamente estético das cirurgias. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ e inobservância à tese firmada no tema 1.069 da Corte Superior. Indica, ainda, violação aos artigos 1o, 2o e 4o, todos da Lei 9.263/96, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso interpretativo em relação aos artigos 10, §§ 12 e 13, 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, 6o, inciso VIII, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Conclui-se que, embora afirmado na inicial, a Apelante não demonstrou apresentar lesões de pele decorrentes da cirurgia bariátrica, tampouco problemas funcionais ou de movimento. Nesse contexto, em que pese se possa reconhecer como natural o desejo da Apelante de alcançar o melhor resultado corporal após a realização da cirurgia bariátrica, não é possível exigir da Operadora do plano de saúde o custeio das cirurgias plásticas pretendidas, em virtude de seu caráter eminentemente estético (...) A falta de prova acerca do caráter reparador ou funcional dos procedimentos cirúrgicos requeridos afasta a ilegalidade da conduta da Operadora do plano de saúde e, portanto, o direito de a Apelada exigir o custeio pretendido e indenização por danos morais (ID 72981709). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado consignou uma situação de distinguish, afastando a tese recursal de inobservância ao citado Tema 1.069/STJ. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o e 4o, todos da Lei 9.263/96, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “a indicação genérica de violação de lei federal, sem a especificação precisa dos dispositivos legais violados, configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 226, § 7o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029